Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11386368, o SINDIRETA requereu o prosseguimento do feito, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos da anuente FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO e posterior expedição do precatório, com o destaque dos honorários. FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO anuiu ao acordo no ID: 11386162. O saneamento do feito em relação à anuente foi realizado ao ID: 11386212. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido em decisão de ID: 11386212. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens do ID: 30282838 (não anuentes) se dará posteriormente. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador